Tribunal: TJDFT
Processo: 0706956-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção do processo por falta de interesse processual. Impossibilidade. Art. 485, § 1o, do cpc. Inobservância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da parte autora em cumprir a determinação de pagar nova diligência ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução autoriza a extinção do processo por falta de interesse processual; e (ii) estabelecer se a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, foi observada.
III. Razões de decidir
3. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de pagar nova diligência para encontrar o veículo ou requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução não autoriza a imediata extinção do feito, com base na ausência de interesse processual.
4. Ainda que se admita que a parte credora tenha dado causa à extinção do processo, em face de eventual abandono da causa, ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é imperioso o decurso do lapso temporal de trinta (30) dias, bem como a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00036141120098070007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/12/2019; TJDFT, APC 07074855020198070009, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16/12/2020; TJDFT, APC 00006109620008070001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 30/9/2020.